Tribunal: TJMT
Processo: 1082875-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082875-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOENIL GUSMAO ALVES JUNIOR - CPF: 902.106.381-68 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave, que resultou na ausência de reacomodação aérea e imposição de viagem terrestre de quase 11 horas até o destino final, sem a devida assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção não programada de aeronave configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) se a imposição de longa viagem terrestre em substituição ao voo cancelado caracteriza dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conflito aparente entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica resolve-se pela prevalência da norma consumerista, por ser mais favorável e protetiva ao passageiro.

4. O cancelamento de voo justificado por necessidade de manutenção não programada na aeronave constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de transporte aéreo, não eximindo o fornecedor do dever de indenizar.

5. A falha na prestação do serviço é agravada pela ausência de reacomodação em outro voo e pela submissão do consumidor a uma viagem terrestre desgastante de quase 11 horas, situação que extrapola o mero aborrecimento e ofende os direitos da personalidade.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo adequadamente as finalidades compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A imposição de viagem terrestre de longa duração como alternativa ao cancelamento de voo, sem a devida assistência, extrapola o mero dissabor e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 2o, 3o, 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986); Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 85, § 8o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; Turma Recursal/MT, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 25/09/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1082875-53.2025.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: JOENIL GUSMAO ALVES JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOENIL GUSMÃO ALVES JÚNIOR ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT - Barra do Garças/MT, com partida em 11/11/2025 às 07h00 e chegada prevista para 09h55; b) ao chegar ao aeroporto, foi informado que o voo foi cancelado devido à necessidade de manutenção não programada, conforme declaração de contingência; c) a companhia aérea não ofereceu reacomodação em outro voo, limitando-se a informar que a viagem teria que ser realizada por via terrestre; d) por conta disso, embarcou em um táxi às 09h10 e percorreu cerca de 600 km, chegando ao destino final apenas por volta das 20h00, totalizando um atraso de quase 11 horas; e) a empresa não prestou qualquer assistência material, como alimentação ou hotel. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de suspensão do processo (Tema 1417 do STF) não se aplica, pois o cancelamento por manutenção não programada constitui fortuito interno, e não externo; b) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva da companhia aérea; c) a falha na prestação de serviço ficou caracterizada, pois o passageiro foi obrigado a realizar a viagem por meio terrestre, o que resultou em um atraso de 11 horas na chegada ao destino; d) a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC; b) o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, medida indispensável para garantir a segurança, o que configura fortuito externo/força maior e exclui sua responsabilidade; c) prestou toda a assistência devida ao passageiro e o reacomodou no próximo voo disponível; d) o dano moral não foi comprovado e não pode ser presumido, exigindo-se a demonstração do efetivo prejuízo, conforme art. 251-A do CBA e jurisprudência do STJ; e) a situação configurou mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de
consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando este for compatível com aquele.

Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais antigo e foi editado anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

É pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

Portanto, aplica-se o CBA ao caso concreto, ressalvados os conflitos eventualmente existentes com as regras do CDC.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No presente caso, a companhia aérea recorrente alega que o cancelamento do voo se deu por necessidade de "manutenção não programada na aeronave" (ID
/PJe2
355231864, págs. 9-10). Contudo, essa justificativa se enquadra como fortuito interno, pois está diretamente relacionada aos riscos inerentes à própria atividade de transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

Ademais, a parte recorrente não comprovou ter oferecido uma alternativa adequada de reacomodação aérea ao consumidor. A narrativa do reclamante, de que foi compelido a realizar a viagem por via terrestre (táxi), não foi refutada por provas concretas da companhia, prevalecendo, assim, a versão apresentada na petição inicial (ID
/PJe2
355231446).

A omissão em oferecer uma solução compatível com o serviço contratado, como a realocação em outro voo, e a imposição de um meio de transporte completamente distinto e mais desgastante, configura grave falha na prestação do serviço.

Portanto, a conduta ilícita da recorrente está caracterizada, e a alegação de manutenção não programada não exclui sua responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o atraso de voo, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que extrapolem o contratempo cotidiano.

“(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).”

No entanto, no caso em análise, as circunstâncias ultrapassam o aceitável. Conforme narrado na petição inicial (ID
/PJe2
355231446) e não desconstituído pela ré, o consumidor foi submetido a uma viagem terrestre de quase 11 horas para cobrir um trajeto que, por via aérea, duraria aproximadamente 1 hora.

A imposição de um meio de transporte tão distinto e desgastante, que prolongou a viagem de forma desproporcional, configura um fator agravante que demonstra o sofrimento, a frustração e o desrespeito com o passageiro, caracterizando a lesão extrapatrimonial.

Logo, a situação vivenciada pelo recorrido vai muito além de um simples contratempo, configurando dano moral passível de indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026